Tribunal: TJSP
Processo: 1501707-06.2019.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a causa excludente da ilicitude da legitima defesa. Impossibilidade. Não é possível cravar, nesta etapa procedimental, que o recorrente tenha agido utilizando-se apenas dos meios estritamente necessários para repelir injusta agressão, mormente pelo exame do cadáver que

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a causa excludente da ilicitude da legitima defesa. Impossibilidade. Não é possível cravar, nesta etapa procedimental, que o recorrente tenha agido utilizando-se apenas dos meios estritamente necessários para repelir injusta agressão, mormente pelo exame do cadáver que revelou uma multiplicidade de lesões, indicando possível excesso. Caberá ao Tribunal do Júri análise aprofundada da prova para decidir se há causa de excludente da ilicitude no caso concreto. Negado provimento ao recurso.